Tribunal: TJDFT
Processo: 0703247-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703247-05.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON PEREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDSON PEREIRA DE OLIVEIRA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível do Paranoá que, em sede da Execução de Título Extrajudicial n. 0704542-24.2023.8.07.0008, ajuizada em seu desfavor pelo BANCO J. SAFRA S.A., conheceu e rejeitou a exceção de pré-executividade. A r. decisão agravada (ID. 224394110) rejeitou a preliminar de incompetência territorial do juízo, destacando que a mudança de endereço do executado no curso do processo não afeta o princípio da perpetuatio jurisdictionis (art. 43 do CPC). Além disso, afastou a nulidade da citação ficta, tendo em vista o comparecimento espontâneo do devedor, que inclusive opôs embargos à execução. No mérito, a decisão afastou a nulidade da Cédula de Crédito Bancário ao fundamento da ausência da assinatura de testemunhas, ou do registro em cartório, a partir dos preceitos legais especiais da Lei no 10.931/2004 e do CPC. Reconhecera, ademais, que a assinatura do executado foi validamente realizada por biometria facial e demais mecanismos de segurança eletrônicos. Por fim, ressaltou que o executado, apesar de contestar a autenticidade do título, se beneficiou do mútuo para aquisição do veículo, de forma que parte das alegações configurariam comportamento contraditório e contrário à boa-fé. Em suas razões recursais (ID. 68364044), o recorrente alega que se mudou para Irecê, na Bahia. Assevera que a competência territorial nas relações de consumo é absoluta. Em relação aos requisitos formais do título executivo, argumenta que o artigo 784, III, do CPC deve prevalecer sobre a previsão da Lei n. 10.931/2004. Assim, conclui que a cédula de crédito bancário desprovida de assinatura de duas testemunhas é inexequível, por falta de credibilidade e autenticidade do documento. Aduz que o Magistrado de primeiro grau, ao concluir pela validade do título, e ponderar sobre a má-fé das alegações empreendidas pelo devedor, excedeu os limites objetivos da exceção de pré-executividade. Entende que as ponderações contidas na decisão já anteciparam a resolução do mérito, muito embora a exceção de pré-executividade tenha sido apresentada como mecanismo de impugnação formal do título executivo. Em relação à biometria facial, afirma que ocorrera apenas durante a confirmação da fase da proposta de financiamento, realizada na concessionária, e não durante a assinatura do contrato propriamente dito. Defende que a assinatura do contrato de financiamento é ato jurídico distinto e posterior à apresentação da proposta, e exige manifestação expressa e inequívoca do consumidor, sem a qual não seria possível confirmar que há acordo de vontade entre as partes. Em seguida, postula que seja reconhecida a relação de consumo e invertido o ônus da prova, nos termos do art. 6o do CDC. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula a reforma da r. decisão agravada para que seja acolhida a exceção de pré-executividade, no sentido de: a) reconhecer a nulidade do contrato firmado em razão da inexistência de sua assinatura e de duas testemunhas, com a subsequente extinção do processo de execução e b) reconhecer e acolher a preliminar de incompetência territorial. Esta Relatoria, consoante despacho de ID. 68387077, verificou a ausência de recolhimento do preparo recursal, e determinou a intimação do recorrente para pagamento em dobro. O preparo fora devidamente recolhido, consoante petição e documentos contidos sob o ID. 68426167. É o relatório. Decido. De início, cumpre destacar que embora o agravo de instrumento tenha sido distribuído com a assinalação de que há pedido formulado em caráter de urgência, não existe, na petição recursal, seja no preâmbulo ou na fundamentação, qualquer construção de capítulo argumentativo que descreva ou indique a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – artigo 300 do CPC -, tampouco qualquer referência ao artigo 995, parágrafo único, do CPC, que transpõe a urgência para o cenário dos recursos interpostos ao Tribunal. Necessário consignar que a mera indicação, no rol de pedidos, de que há pretensão de que seja determinada a suspensão dos efeitos da r. decisão agravada, mas desacompanhada de qualquer fundamentação jurídica ou indicação legal, não preenche os requisitos necessários à apreciação do pedido em sede de cognição sumária de agravo de instrumento. Não é razoável deixar de indicar a probabilidade do provimento do recurso e a urgência relacionada ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ter expectativas de que o Poder Judiciário presuma os argumentos da parte recorrente para viabilizar a análise da postulação realizada exclusivamente no rol de pedidos. Ainda que se trate de processo de execução de título em que há intrínseco temor de medidas satisfativas, e mesmo considerando a maior largura da admissibilidade recursal viabilizada a essa modalidade pelo parágrafo único, do artigo 1.015, do CPC, a parte agravante não está dispensada de fundamentar os seus pedidos a partir dos requisitos processuais, que são legalmente exigidos. Nestes termos, com fulcro no art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, recebo o recurso apenas no efeito devolutivo, e DETERMINO a intimação do agravado para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Advirto ao agravante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo de origem se mostra suficiente para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2025 às 18:19:07. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora